Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703330-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 73860473, proferida em execução fiscal, na qual o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo exequente/agravante, mantendo a decisão de ID 69954423, que, com fundamento no artigo 1o do Provimento 13/2010 c/c artigo 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determinou o arquivamento definitivo, sem baixa na Distribuição, uma vez que o valor da causa é inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Ao ID 24158937, o agravante informou não ter mais interesse recursal, em razão do parcelamento administrativo do débito e a conseguinte suspensão do processo de execução fiscal do qual se originou este recurso. É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo a procuradora do Ente Distrital poderes para tanto, não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora